Tribunal: CARF
Processo: 14094.720138/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14094.720138/2013-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
LAZARO ANTONIO DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 118/123) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2012 (e-fls. 113/117) no qual se apurou Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 64/73), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 132/141):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14094.720138/2013-64
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14094.720138/2013-64


O valor informado a título de Dedução de Previdência Privada e Fapi corresponde
ao pagamento de prestação mensal de financiamento de imóvel em que reside a
alimentanda Elziná Oliveira da Silva e, conforme acordo homologado
judicialmente, refere-se a pensão alimentícia; o valor foi informado como Dedução
de Previdência Privada e Fapi por inexistir campo na declaração que permitisse tal
informação; a alimentanda nunca residiu no endereço indicado pelo advogado na
ação judicial e o imóvel a que se refere o acordo homologado só pode ser o
constante no comprovante emitido pela PREVI.

Deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia para todos os
filhos/alimentandos porque a cessação do dever de sustento, que ocorre com a
maioridade, não implica na cessação automática do dever de pagamento de pensão
alimentícia.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/CGE em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Não é cabível a retificação declaração processada após a formalização do lançamento de
ofício, sendo possível, porém, a revisão dos dados do lançamento, desde que o
contribuinte apresente comprovação efetiva de erros cometidos no preenchimento de
sua declaração.
Somente é possível a dedução a título de pensão alimentícia de importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. A legislação tributária em vigor somente ampara a
dedução de pensão alimentícia paga ao filho maior de 24 anos inválido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/10/2017 (e-fls. 150), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 03/11/2017 (e-fls. 151/156) no qual discorre sobre o
princípio da legalidade, reproduz o art. 8o da Lei 9.250/95 e os arts. 73 e 835 do RIR, e apresenta
os argumentos a seguir reproduzidos:
E, neste contexto, o recorrente comprovou a existência de acordo homologado em sede
de ação judicial que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei, na
Comarca de Várzea Grande-MT, sob n. 333/96.
Assim, foram legais as deduções efetuadas na base de cálculo da declaração do imposto
de renda ano-calendário 2011, exercício 2012 e foi comprovada a homologação de
acordo para o pagamento da pensão-alimentícia e as efetivas despesas com saúde e
instrução do alimentado.
O Acórdão proferido pela DRJ-CGE com base em decisão emanada pela própria
Receita Federal em processo de solução de consulta ao arrepio da legislação vigente à
época do fato gerador é completamente ilegal.
Pois, conforme se verifica na legislação colacionada, são dois os requisitos que devem
ser cumpridos para que o contribuinte faça jus à dedução com pensão alimentícia
judicial: 1) que a importância seja efetivamente paga; 2) que o pagamento seja efetuado
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Portanto, devem ser aceitadas todas as deduções informadas na DIRPF 2011/2012, uma
vez que devidamente comprovadas.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14094.720138/2013-64

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que somente pode ser deduzido na Declaração de
Ajuste Anual o valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, nos termos do art. 4o, II, da Lei
9.250/95, alterado pela Lei 11.727/08. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por
falta de previsão legal.
Importante ressaltar, ainda, que todas as deduções informadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art.
73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que cabe ao
contribuinte apresentar em sua defesa todos os documentos necessários à confirmação de suas
alegações, conforme disposto no art. 15 do Decreto 70.235/72.
No caso em exame, verifica-se que o Colegiado a quo procedeu à análise dos
argumentos e elementos de prova apresentados pelo impugnante e concluiu pela manutenção do
lançamento pelos motivos expostos no voto condutor.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado afirma ter demonstrado o seu direito à
dedução da pensão alimentícia em litígio, mas não contesta objetivamente as razões da primeira
instância e não apresenta nenhum documento complementar com o intuito de contrapor a decisão
recorrida.
Assim, considerando que o Colegiado a quo enfrentou a matéria de forma clara e
em conformidade com a legislação aplicável, adoto as razões de decidir do Acordão de
Impugnação abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Em sua DAA-IRPF/2012, o interessado declarou dedução de pensão alimentícia
judicial, código 30, no total de R$ 129.428,07, que teria pago para Alton Larsen Hausen
Oliveira e Antonio da Costa, Nollon Denizard Hausen Oliveira e Antonio da Costa e
Juliano Hausen Oliveira e Antonio da Costa. No trabalho de malha da declaração, essa
dedução foi glosada parcialmente, em relação aos dois filhos maiores de 21 anos e com
3° grau completo, por não ser mais devida em razão de determinação judicial.
Na impugnação, o interessado defendeu o entendimento de que a maioridade dos filhos
não implica na cessação automática do dever de pagamento de pensão alimentícia.
Também informou sobre erro de preenchimento de sua DAA, ao declarar como dedução
de contribuição à Previdência Privada e FAPI a pensão alimentícia da beneficiária
Elziná Oliveira da Silva, representada por pagamento de prestações mensais do
financiamento do imóvel em que a mesma residiria com os filhos.
Consta dos autos cópia de peças da Ação de Dissolução de Sociedade de Fato Amigável
cumulada com Oferecimento de Pensão Alimentícia e Regularização de Visitas de
Paternidade em que figuram como reclamantes o interessado e Elziná Oliveira da Silva
e como reclamado o Juizado Especial Cível e Criminal do Bairro Cristo Rei, Comarca
de Várzea Grande/MT (fls. 79 a 91), onde foi acordado que o interessado pagaria
pensão alimentícia para Elziná e aos três filhos do casal, no percentual de 15% de seus
rendimentos líquidos, para cada um, sendo que o valor devido para Elziná seria pago em
prestações de financiamento de um apartamento. A seguir, transcrevo trechos do citado
acordo:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14094.720138/2013-64

{...}
3. Os Requerentes resolveram dissolver, amigavelmente, a Sociedade de Fato, sendo
que desta separação a Requerente ficará, mediante a concordância do Requerente, com
as seguintes vantagens patrimoniais:
A partir da homologação desta ação, a Requerente passará a ter direito de
usufruto da residência, juntamente com os móveis que a guarnecem, inclusive o
telefone e o automóvel, excetuado os objetos pessoais do Requerente, dentre os
quais, um computador pentium, Pensão Alimentícia de 15% (quinze por cento)
sobre os vencimentos mensais líquidos, excluída eventual ajuda de custo e
excluída o adicional de um terço (1/3) sobre as férias. Sendo certo que o
percentual de 15% (quinze por cento) é destinado ao pagamento da prestação
mensal do financiamento do referido imóvel, o qual o próprio Requerente
administrará junto com agente financeiro, ou seja, o percentual supra, sem
perder a condição de pensão alimentícia, NÃO SERÁ REPASSADO À
REQUERENTE (grifos do original).
Acordam os Requerentes que o imóvel supra será doado, em partes iguais, aos três
filhos supra citados, mediante Escritura Pública Registrada em Cartório, após sua
quitação total junto ao agente financeiro (PREVI - CARIM). Porém, a Requerente
ficará, repita-se, como usufrutuária desse imóvel. Assim, mesmo doado o imóvel, este
somente poderá ser alienado pelos donatários após a maioridade (21 anos) do todos
eles e, ainda, assim, depois da quitação total do imóvel.
4. O Requerente oferece pensão alimentícia aos 03 (três) filhos menores até as suas
maioridades (21 anos) ou até a conclusão educacional de 3o grau, à razão de 15%
(quinze por cento) sobre os vencimentos mensais líquidos, PARA CADA UM DELES,
ficando excluída eventual ajuda de custo e excluído o adicional de um terço (1/3) sobre
as férias.
5. Mesmo diante do oferecimento pecuniário da pensão alimentícia, o Pai, ainda,
manterá planos de saúde para os filhos e para a Requerente, conforme documentos em
anexo, sendo que os valores pagos à entidade de assistência médico-hospitalar, serão
tidos como pensão alimentícia.
6. Quanto ao comprometimento de prestação alimentícia, o Requerente far-se-á nas
seguintes condições:
O Pai contribuirá, mensalmente, com a importância ofertada, a ser depositada,
diretamente pelo Órgão pagador dos seus vencimentos, na conta bancária de n°
17.250-2, do Banco do Brasil S. A., Agência Coxipó, n° 1.21 G-5, nesta Capital,
em nome da Genitora.
10. Declaram os requerentes que a pensão alimentícia abrange o valor dos planos de
saúde (item 5) e 60% (sessenta por cento) da remuneração líquida, exceto ajuda de
custo e adicional de 1/3 sobre as férias, (itens 3 e 4), conforme abaixo discriminado:
O percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos mensais líquidos
ofertado à requerente deverá ser depositado na conta bancária do requerente,
pelo Órgão pagador, vez que indigitado valor destina-se ao pagamento da
prestação do imóvel supra citado, cujo financiamento fora feito no nome deste.
O percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal do
Alimentante deverá ser descontado em folha de pagamento e depositado na
conta bancária da requerente (17.250-2, Agência ,1.21 G-G, Banco do Brasil S.
A.) a partir do mês de julho do corrente ano, cujo procedimento far-se-á
mediante Oficio expedido por este Juízo à Diretoria do Serviço de Pessoal -
Setor de Folha de Pagamentos do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima
Terceira Região, sito à Avenida Fernando Corrêa da Costa, n° 1.682, Coxipó,
Cuiabá, Mato Grosso.
{...}
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14094.720138/2013-64

Com relação à pensão alimentícia devida aos filhos, restou claro que o pai somente
ficaria com a obrigatoriedade desse pagamento “até as suas maioridades (21 anos) ou
até a conclusão educacional de 3o grau”. Portanto, exatamente dentro dos limites
fixados no acordo homologado judicialmente, acima transcrito, há que se considerar que
os pagamentos efetuados pelo interessado aos filhos após concretizadas essas
circunstâncias revestem-se de mera liberalidade, não justificando dedução do imposto
de renda.
[...]
Com relação a Elziná Oliveira da Silva, foi acordado que o valor devido a ela a título de
pensão alimentícia seria pago em prestações de financiamento de um apartamento, do
qual ela ficaria como usufrutuária, e que posteriormente seria doado aos filhos,
conforme o seguinte trecho do acordo. “Acordam os Requerentes que o imóvel supra
será doado, em partes iguais, aos três filhos supra citados, mediante Escritura Pública
Registrada em Cartório, após sua quitação total junto ao agente financeiro (PREVI -
CARIM). Porém, a Requerente ficará, repita-se, como usufrutuária desse imóvel”.
Do exposto é possível entender que a pensão alimentícia para Elziná seria paga para
garantia de moradia, já que o bem adquirido será doado aos filhos. Apesar disso,
verifica-se que, em sua DAA/IRPF do Exercício em questão, Elziná não informou
residência no endereço do imóvel financiado indicado pelo interessado, além de não ter
oferecido à tributação rendimento de pensão alimentícia.
Não tendo havido pagamento em dinheiro para Elziná, não se justifica a dedução a título
de pensão alimentícia de parcelas de financiamento do imóvel para doação aos filhos.
Conforme questão 339 do Manual de Perguntas e Respostas, anteriormente transcrita, a
Receita Federal divulga o entendimento de que outros valores pagos ao alimentando,
tais como aluguéis, condomínio, transporte, previdência privada, não são dedutíveis a
título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital